Tribunal: TJMT
Processo: 1034046-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034046-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), I. DA COSTA FLORES MADEIRAS - CNPJ: 17.314.211/0001-00 (AGRAVANTE), IURY DA COSTA FLORES - CPF: 025.332.061-56 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE DA CITAÇÃO APÓS ESGOTADAS AS MODALIDADES PESSOAIS. APLICAÇÃO DA NORMA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
– MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo interno interposto pelo executado, contra decisão monocrática, que negou provimento ao agravo e manteve a validade da citação por edital, realizada em processo de execução fiscal, após tentativas frustradas por correio e oficial de justiça.

II. Questão em discussão

2. Verificar se é válida a citação por edital, em execução fiscal quando ausente requisição de dados a órgãos públicos e concessionárias sobre o endereço do executado.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital ocorreu após tentativas de citação por correio e mandado, conforme previsto na Lei n.o 6.830/80.
4. A norma específica não exige busca em cadastros públicos antes da adoção do edital.
5. A jurisprudência dos tribunais superiores reconhece a legalidade dessa forma de citação nas hipóteses previstas em lei.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e não acolhido.

Tese de julgamento:
"1. É válida a citação por edital em execução fiscal quando tentativas por correio e oficial de justiça resultam sem êxito. 2. Aplica-se a norma específica da Lei n.o 6.830/80, independentemente das exigências previstas no Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 6.830/80, art. 8.o; CPC, art. 256, § 3.o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; REsp 1.103.050/BA.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO”,
interposto por
I. DA COSTA FLORES MADEIRAS e IURY DA COSTA FLORES
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 283768382), que NEGOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento da parte ora agravante,
mantendo decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, quanto à nulidade de citação, nos seguintes termos:

“DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”,
interposto por I. DA COSTA FLORES MADEIRAS e corresponsável IURY DA COSTA FLORES contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. IURY DA COSTA FLORES, que, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
n.o 1000862-82.2021.8.11.0018, cujo trâmite ocorre na 2a Vara Cível de Juara, MT, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante, nos seguintes termos (ID. 255571172):

“Vistos.

Trata-se de exceção de pré-executividade em que se alega a nulidade da citação editalícia (Id. 143050666).

Instado a manifestar-se, a Fazenda pública rechaçou as alegações e requereu a rejeição dos pedidos (Id. 144185378).

Da análise das alegações do excipiente, entendo que a exceção de préexecutividade apresentada merece ser rejeitada. Explico.

Examinando detidamente os autos, no que tange ao vício apontado, qual seja a nulidade da citação por edital, este não merece prosperar, pois diante das diligências de presentes nos autos, verifica-se que restaram
infrutíferas todas as tentativas de citação.

Sabe-se que a citação pela via editalícia, é medida excepcional, mostrando-se cabível somente nas hipóteses previstas no artigo 256 do Código de Processo Civil, assim, foi evidenciado nos autos as tentativas de localização dos Excipientes para citação em mais de um endereço apresentado, obtendo como resultando todas as tentativas como infrutíferas, sendo por tal razão deferido o edital de citação, eis que não pode o credor ficar à mercê eternamente de localização de endereço da parte, sendo plenamente válida a citação por edital deferida.

Ou seja, “(...) a citação por edital é forma legal, regularmente prevista no ordenamento jurídico, não sendo razoável repudiar o seu uso mediante a exigência de infinitas investigações para descobrir o paradeiro do citando, bastando que restem frustradas, na linha da tese fixada no tema 102 do E. STJ, as tentativas de citação pelo correio e por oficial de justiça. (TRF-4 - AG: 50077664020184040000 5007766- 40.2018.4.04.0000, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 24/04/2018, TERCEIRA TURMA)”.

Destarte,
válida a citação por edital.

Ante o exposto,
rejeito a exceção de pré-executividade oposta pela executada.

Deixo de condenar em honorários por não ter sido acolhida a exceção oferecida. Por fim, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

Juara/MT, datado e assinado digitalmente.

Fabricio Savazzi Bertoncini

Juiz Substituto”.

Alega, a parte agravante, por meio da curadoria especial, exercida pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, que a citação por edital efetivada na demanda é nula, pois, a seu ver, foi deferida indevidamente, sem o esgotamento dos meios pertinentes para localizar a parte devedora.

Deixa evidente, estarem presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo.

Assim, depois de dissertar sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...) a requer seja anulada a citação editalícia, vez que, não foram realizadas diligências no sentido de localizar a agravantes, por meio de requisição aos órgão públicos e concessionárias de serviço público”.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi
indeferido
(ID. 255618162).

A parte agravada, intimada, apresentou contrarrazões, nas quais requer o não provimento do recurso (ID. 169245186).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula 189, do STJ.

É o relatório do necessário.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”,
interposto por I. DA COSTA FLORES MADEIRAS e corresponsável IURY DA COSTA FLORES contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Juara, MT, que nos autos da execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, ora agravante.

De acordo com o processo de origem n.o 1000862-82.2021.8.11.0018, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 12.04.2021
,
a ação de execução fiscal em desfavor I. DA COSTA FLORES MADEIRAS e corresponsável IURY DA COSTA FLORES, com o objetivo de receber o crédito tributário inscrito na CDA n.o 20191705464, no valor de
R$ 127.635,38 (cento e vinte e sete mil seiscentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos).

O juízo
a quo
determinou a citação da parte executada, ora agravante, via correio, tendo sido a correspondência devolvida com a anotação de “Desconhecido” (ID. 57548541).

Negativa a citação via AR, determinado que o ato fosse realizado por Oficial de Justiça. Contudo, da mesma forma, sem êxito, de acordo com a certidão do ID. 95468878.

Após requerimento da parte credora, deferida a citação por edital (ID. 131908761).

A Defensoria Pública, na função de curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade (ID. 143050666), arguindo, em síntese, a nulidade da citação editalícia, rejeitada pelo magistrado de primeiro grau (ID. 174992476), o que motivou a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sobre o tema, sabe-se que para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8.o, da Lei de Execução Fiscal n.o 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8o - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Portanto, conforme o supratranscrito dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelos correios e, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça. Posteriormente, acaso negativas as modalidades anteriores, o ato processual se dará por edital.

Assim, a Lei n.o 6.830/1980 que, por ser específica deve prevalecer sobre a norma geral invocada (artigo 256, do CPC), não prevê a citação via edital faz-se imprescindível exaurir todos os meios disponíveis para localização de outro endereço da parte executada.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado Sumular n.o 414, consolidou o entendimento de: “a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente, é o entendimento desta e. Corte de Justiça:

AGRAVO INTERNO – PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART 8o DA LEF – SÚMULA 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 932, INCISO IV, ALÍNEAS ‘A’ E ‘B’, DO CPC – AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE PROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 8o, da Lei 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça.

Embora o Código de Processo Civil, de 2015, estabeleça, no seu artigo 256, § 3o, que o réu será considerado em local ignorado, ou incerto, se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive, mediante requisição, pelo juízo, de informações sobre seu endereço, nos cadastros de órgãos públicos, ou de concessionárias de serviços públicos, para fins de legitimar a citação por edital, essa regra não afasta, tampouco substitui, a previsão do artigo 8o, inciso III, da Lei de Execução Fiscal. Inteligência do artigo 2o, § 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade daquela citação editalícia.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

(N.U 1019668-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE AFASTADA – TENTATIVAS FRUSTRADAS DAS MODALIDADES DE CITAÇÃO PESSOAL – OBSERVÂNCIA DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 414/STJ – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1. A citação por edital, na Execução Fiscal, é cabível quando frustradas as outras modalidades de citação previstas no artigo 8o da Lei 6.830/1980.

2. Em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3o do CPC).

3. Atendidos todos os requisitos que autorizam a realização da citação ficta, após as tentativas frustradas de citação por carta e mandado, válida é a citação por Edital. Inteligência da Súmula 414 do STJ.

4. Recurso desprovido. Decisão mantida.

(N.U 1015160-02.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2022, Publicado no DJE 22/12/2022)(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO A QUO - CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AR E OFICIAL DE JUSTIÇA - VALIDADE - SÚMULA No 414 DO STJ E REQUISITOS DO ART. 8 DA LEI No 6.830/80 - OBSERVADOS - DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8o da Lei no 6.830/80.

Observados os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal, não há falar em nulidade.

Assim, não há falar em reforma da decisão agravada.

(N.U 1018993-62.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)(grifo nosso)

No presente caso, observa-se que a citação da parte executada, ora agravante, foi realizada por edital somente depois de frustrada a tentativa por carta registrada e por Oficial de Justiça, estando, dessa forma, em conformidade com a Súmula n.o 414, do Superior Tribunal de Justiça e com o art. 8.o, da Lei de Execução Fiscal.

Ademais, cumpre frisar que, em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3.o do CPC).

Dessa forma, a referida citação por edital foi, de fato, válida, não havendo que se falar em nulidade.

Ante o exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
o presente recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”.
(destaques no original).

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta que
“
(...) em decorrência do Princípio da Especialidade, a citação realizada em Ação de Execução Fiscal deverá observar o disposto no art. 8o, da Lei no. 6830/80, e não a regra geral estabelecida no Código de Processo Civil”.

Assevera que
“(...)
o Estado não se desincumbiu da obrigação de diligenciar com o objetivo de localizar o endereço da executada, pelos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, bem como, através das empresas prestadoras de serviços públicos”.

Por fim, afirmar estar

“(...) ausente o esgotamento de tentativas de se localizar o executado, resta evidente que a decisão agravada está em descompasso com o art. 8o, inciso III, da Lei Federal no. 6.830/80; com o Recurso Especial no. 1.103.050/BA; com o AREsp n. 2.161.555 e com a Súmula no. 414 do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual se interpõe o presente Agravo Interno, já que sua vantagem é o benefício de contar com uma decisão colegiada, aumentando a possibilidade da nova decisão ser mais consentânea com o ideal de justiça”.

Ao final, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da decisão hostilizada (ID. 294794361).

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo (ID. 294790899).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de recurso de “
AGRAVO INTERNO”,
interposto por
I. DA COSTA FLORES MADEIRAS e IURY DA COSTA FLORES
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 283768382), que NEGOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento da parte ora agravante,
mantendo decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, quanto à nulidade de citação
.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“
Art. 1.021.
Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Não obstante os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Isso porque, conforme exposto na decisão ora recorrida, a citação da parte executada, foi realizada por edital somente depois de frustrada a citação por carta registrada e por Oficial de Justiça, estando em conformidade com a Súmula n.o 414, do Superior Tribunal de Justiça e com o art. 8.o, da Lei de Execução Fiscal.

No presente caso, observa-se que foram esgotadas as modalidades de citação, previstas no art. 8.o da Lei 6.830/80, não sendo necessário, por força do princípio da especialidade, o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica de execução fiscal sobre o Código de Processo Civil.

Conforme já explicitado na decisão monocrática, a jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que "
(...) A citação por edital, na Execução Fiscal, é cabível quando frustradas as outras modalidades de citação previstas no artigo 8o da Lei 6.830/1980.
"
e que
"
Em observância ao princípio da especialidade, é desnecessário o esgotamento de todos os meios de localização do devedor, prevalecendo a lei específica, de execução fiscal, sobre o Código de Processo Civil (art. 256, § 3o do CPC)
"
. Grifo do original.

Desse modo,
não
há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume a decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para
a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Por fim, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto por
DA COSTA FLORES MADEIRAS e IURY DA COSTA FLORES
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025